Tribunal: TJSP
Processo: 2277848-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em fragrante por suposta prática de receptação. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar e não demonstrados os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em fragrante por suposta prática de receptação. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar e não demonstrados os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do ora paciente, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2277848-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JEFERSON DE JESUS NICOMEDES SILVA e Impetrante EDSON SANTOS DE
SOUSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada a
fim de deferir ao ora paciente a liberdade provisória, condicionada ao
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e
proibição de ausentar-se da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do
Código de Processo Penal, além do comparecimento a todos os atos do processo,
sob pena de revogação, referendada a liminar. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277848-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40.141
2
Habeas Corpus Criminal no 2277848-84.2019.8.26.0000
Impetrante: Edson Santos de Sousa
Paciente: Jeferson de Jesus Nicomedes Silva
Corréu: Renato da Silva Sales
Comarca: São Paulo
Voto no 40.141
Habeas Corpus. Prisão em fragrante por suposta prática de
receptação. Objetiva a defesa a revogação da prisão
preventiva, visto que desnecessária a custódia cautelar e
não demonstrados os requisitos ensejadores da prisão
preventiva. Razão a socorre. Desnecessária a custódia
diante da demonstração de o paciente possuir predicados
que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do ora
paciente, mediante as condições dispostas no art. 319,
incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a
todos os atos do processo, sob pena de revogação,
referendada a liminar.
I O Advogado Dr. Edson Santos de Sousa impetra
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JEFERSON DE
JESUS NICOMEDES SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte da Magistrada da 14a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo (1521759-77.2019.8.26.0228), que converteu sua prisão em
flagrante em preventiva, não obstante entenda desnecessária a custódia
cautelar.
Deferida a liminar, acompanhado das informações,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (cf.
fls. 46/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277848-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40.141
3
II
Narra a inicial acusatória que o ora paciente,
juntamente com Renato da Silva Sales, teriam recebido, em proveito comum,
diversas mercadorias mencionadas no auto de exibição e apreensão (cf. fls.
08/09 do autos originários), sabendo tratar-se de produtos de crime.
Segundo se depreende dos autos, JEFERSON foi preso
em flagrante, na data de 06 de setembro de 2019, oportunidade em que a
autoridade policial concedeu a liberdade provisória, mediante o
pagamento de fiança de R$ 1.000,00 (mil reais) (conforme boletim de
ocorrência de fls. 13/15). Porém, o paciente não foi solto na ocasião, uma vez
que não teria recolhido a fiança em “tempo hábil” (cf. fl. 15).
Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva em 07 de setembro de 2019 (cf. fls. 16/18) e, em 24
de outubro de 2019, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido
(cf. fls. 25/29).
Daí a impetração do writ.
Ao meu sentir, como já adiantei quando da apreciação do
pedido liminar, razão socorre ao paciente.
Senão, vejamos.
Embora regular a prisão em flagrante, o princípio
constitucional da presunção de inocência exige que a custódia seja mantida
durante o curso do processo somente e quando seja efetivamente necessária.
Não obstante seja o paciente reincidente (cf. consulta ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277848-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40.141
4
sistema INTINFO), fato é que, diante do crime que lhe é imputado, se
condenado for, o que se admite apenas a título de argumentação, ao que tudo
indica não será apenado no regime fechado, como está a descontar agora,
antecipadamente.
É certo que a conduta imputada ao paciente é reprovável,
mas tal fato, isoladamente, não tem o condão de, por si só, justificar a
custódia preventiva.
Consoante a lição do sempre festejado MIRABETE:
“nem mesmo a prática de crime definido como hediondo justifica a prisão
preventiva se não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal” (Processo Penal, São Paulo: Atlas, 1998, p. 386).
Além disso, ressalta-se que a própria autoridade
policial já havia concedido a liberdade provisória ao ora paciente
mediante pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), o qual apenas não foi solto por não tê-la recolhido “em tempo
hábil”.
Sendo assim, nada havendo de efetivo a demonstrar que o
ora paciente em liberdade causará risco à ordem pública, tentará prejudicar a
instrução criminal ou eximir-se da aplicação da lei penal, não deve subsistir a
prisão cautelar.
Daí por que, ao meu sentir, desnecessária a manutenção
de sua custódia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277848-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40.141
5
Ante o exposto, concedo a ordem impetrada a fim de
deferir ao ora paciente a liberdade provisória, condicionada ao
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas
atividades e proibição de ausentar-se da Comarca, nos termos do art.
319, incisos I e IV do Código de Processo Penal, além do comparecimento
a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a
liminar.
PÉRICLES PIZA
Relator